Tribunal: STF
Processo: RE 302522
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Ministério
   Público está legitimado para propor ação civil pública na defesa
   do patrimônio público (art. 129, III, da Constituição).
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.